Tribunal: STF
Processo: RE 1411014
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. PARIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ante prejuízo do apelo extremo decorrente do provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A parte embargante aponta vícios no julgado quanto à conclusão de que prejudicado o apelo extremo. Afirma inexistente prejuízo, uma vez que o provimento do recurso especial atendeu apenas parcialmente a pretensão recursal - somente quanto aos juros e correção monetária - mantida inalterada a questão de mérito. Articula direta a ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Requer o acolhimento dos declaratórios e provimento do recurso extraordinário.



    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 40, § 7º, I, e 97 da Lei Maior, manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que “determinou à Ré que mantenha o valor da pensão por morte percebida pelas Autoras, instituída pelo ex-servidor FRANCISCO BRITUALDO BEZERRA CAVALCANTI, a qual deverá observar a regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005, mantendo-se a integralidade e a paridade com o pessoal da ativa”. O acórdão está assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. INSTITUIDOR FALECIDO NA INATIVIDADE E INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ 16.12.1998. DIREITO À PARIDADE TOTAL DE REAJUSTE DAS PENSÕES COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, CONSOANTE A REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº47/2005. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 5/7 1. É resguardada a paridade aos pensionistas que tiveram seus benefícios deferidos de forma derivada, em decorrência do óbito de servidor cuja aposentadoria fora deferida com observância à paridade, tendo em vista a interpretação sistemática e teleológica do alcance da regra de paridade de tratamento remuneratório com os servidores em atividade (art. 7º da EC 41/2003 e art. 2º da EC 47/2005) em confronto com as disposições específicas desse alcance previstas no art. 3º, parágrafo único, da EC 47/2003 e no art. 6º-A, parágrafo único, da EC 41/2003, incluído pela EC 70/2012. 2. A disciplina imposta pelos referidos dispositivos legais conduz à conclusão de que é cabível a incidência da regra da paridade para as pensões derivadas de aposentadorias concedidas com esse direito também em relação às situações dos servidores que foram aposentados até 31.12.2003 (data da publicação da EC 41/2003), ou com base na regra garantidora de direito adquirido prevista no art. 3º da EC 41/2003 (todos os requisitos para concessão da aposentadoria foram implementados até 31.12.2003, embora o benefício só tenha sido requerido ou deferido posteriormente), ou, ainda, com base nas regras de transição estabelecidas pelo art. 6º da EC 41/2003 (servidores que ingressaram no serviço público até a data da publicação da emenda e. 3. In casu, o instituidor da pensão faleceu em 22/08/2005, quando já aposentado, de forma que, não tendo sido infirmada a paridade de seu benefício com os da remuneração dos servidores ativos, resta garantida igualmente a paridade para a pensão derivada do referido benefício. 4. Precedentes desta Corte Regional: AC 549672, Desembargador Federal Sérgio Murilo Wanderley Queiroga, TRF5 - Segunda Turma, DJE 06/12/2012 - Página::322.; AC553774/SE, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL ERHARDT, Primeira Turma, JULGAMENTO: 27/06/2013, PUBLICAÇÃO: DJE 04/07/2013 - Pág. 130. 5. Ademais, não seria razoável admitir paridade, ainda que condicionada ao preenchimento de alguns requisitos, para as pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 e não fazê-lo em relação aqueles já se encontravam aposentados e com direito à paridade. 6. Sobre as parcelas em atraso deve incidir juros moratórios, a contar da citação, e serão regidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal ora vigente. Já em relação à correção monetária, por força da conclusão do julgamento da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09 (ADIn 4.357/DF e ADIn 4425-DF, Rel. Min. Ayres Britto), inclusive quanto à modulação de seus efeitos, fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25.03.2015, data da conclusão do julgamento, após a qual os créditos deverão ser corrigidos pelo IPCA-E). 7. Manutenção do pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, em conformidade com o disposto no art. 20, parágs. 3º e 4º do CPC. 6/7 8. Apelação e remessa de ofício parcialmente providas.”



    Houve intimação da parte embargada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Assiste razão ao embargante.



    De fato, o recurso extraordinário não está prejudicado, uma vez que remanesce interesse no exame da questão de mérito posta no apelo extremo, razão pela qual reconsidero a decisão embargada e passo a novo exame do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 40, § 7º, I, e 97 da Constituição Federal.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” (Tese 396 da repercussão geral), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. RE 603.580-RG (TEMA Nº 396). PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E 47/2005. REQUISITOS PREENCHIDOS. PREMISSAS FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005” (Tese nº 396 da repercussão geral). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1400068 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-06-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.11.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. ALEGADA DESCONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A TESE FIRMADA NO TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 396, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido após a sua vigência. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1384073 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 24-04-2023)



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO À PARIDADE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA EC N° 47/2005. LEIS ESTADUAIS. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os “pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” - Tema 396. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1375339 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12-09-2022)



    Constato, ademais, que o Tribunal a quo se lastreou na prova produzida para firmar seu convencimento acerca do preenchimento dos requisitos para a manutenção da paridade, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada, julgo prejudicados os embargos de declaração e nego seguimento ao recurso extraordinário (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente